Tribunal: STF
Processo: ARE 1249281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Previsão legal de vantagem (vale-alimentação) aos servidores efetivos do Município, mas não aos temporários. 4. Não pertence ao âmbito do recurso extraordinário deferir vantagem prevista em lei local, que a instância ordinária não julgou aplicável ao recorrente. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.